Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001686-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO PAIVA - CPF: 302.225.166-15 (AGRAVADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR EXCEDENTE EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – RECEBIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – VÍCIO DE INTIMAÇÃO DECORRENTE DA FALTA DE MENÇÃO AOS NOMES E DADOS DOS ADVOGADOS DO BANCO/EXECUTADO – CONSTATAÇÃO – NULIDADE NÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE JUSTAMENTE QUEIXAR-SE DA MÁCULA PROCEDIMENTAL – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES – AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA EM RAZÃO DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE COMPORTAVAM ACOLHIMENTO E, PORTANTO, NÃO SÃO PROTELATÓRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Constatada a falta de intimação válida da parte executada para pagamento espontâneo do valor perseguido no pedido de cumprimento de sentença, deve ser acolhido pedido de anulação de atos processuais posteriores ao vício de intimação, e, no caso, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé, já que não são protelatórios os embargos de declaração em que, com razão, a parte executada se queixava da nulidade processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001686-95.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de “
Restituição de Valor Excedente em Leilão Extrajudicial
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0003106-95.2016.8.11.0011 – Código 240421), este proposto contra o Banco/agravante por CARLOS ROBERTO PAIVA, rejeitou embargos declaratórios em que o Banco arguia nulidade processual por vício de intimação das decisões “
proferidas em 05/12/2019 e 30/01/2020
”, por entender que “
as intimações foram devidamente feitas conforme se vê nos autos, sendo que após a decisão do dia 05/12/2019 o executado compareceu espontaneamente nos autos, ato esse que Juízo dá a parte por intimada, bem ainda a decisão do dia 31/01/2020 foi devidamente publicada no DJE em nome dos advogados de ambas as partes
”; a r. decisão agravada ainda condenou o Banco ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por interposição protelatória de embargos de declaração (cf. Id. no 46619783 dos autos de origem).

O Banco/agravante insiste na arguição de nulidade processual por vício de intimação, repetindo que não houve menção aos nomes de seus advogados quando da publicação da decisão proferida em 05/12/2019, que acolhera o pedido de cumprimento/liquidação da sentença, fixara o valor exequendo em R$ 54 mil e ordenara remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do montante devido, com acréscimo das multas impostas e honorários advocatícios.

Reafirma que também “
houve omissão quanto a intimação do dia 30/01/2020
”, porque igualmente mencionados apenas os advogados do exequente/agravado, daí porque imperiosa “
a decretação de nulidade de todos os atos posteriores a intimação do dia 05/12/2019
” (cf. Id. no 75024962 - pág. 7/8).

Pede, pois, provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, sejam anulados os atos processuais praticados após 05/12/2019, e, de imediato, “
atribuição do efeito suspensivo ao
(recurso)
, ante a grave lesão de difícil ou incerta reparação dado o montante deste Cumprimento de Sentença
” (cf. Id. no 75024962 - pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. no 75705456 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

79584484).

A MMa. Juíza prestou informações, noticiando a manutenção da r. decisão agravada por seus fundamentos (cf. Ids. no 79965458 e 79965465).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme prenunciado pela r. decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, admito, agora após análise aprofundada do caso, que a
MMa. Juíza ao dizer que
“
as intimações foram devidamente feitas conforme se vê nos autos
”
; as razões decisórias não se sustentam, pois, na verdade, o que se vê dos autos é que, realmente, não houve intimação válida do Banco/executado/agravante da decisão proferida em 05/12/2019, juntada às fls. 193/195 dos autos físicos originários, correspondentes aos Id. no 41391089 - pág. 19/23, após digitalização.

Aliás, a própria Gestora Judiciária da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, perante a qual tramita o feito, certificou o seguinte:

“Certifico em cumprimento a r. decisão id Ref:26 que não houve intimação ou seja a publicação da r. decisão de fls. 193/195 datada de 05/12/2019 bem como os autos foram remetidos ao distribuidor/contador para cálculo em 16/12/2019 sendo intimado tão somente a parte autora para manifestação, conforme certidão de publicação no DJE-Edição 10669”
(cf. Id. no 45651160 - pág. 5).

Igualmente equivocada a assertiva de que foi suprida a nulidade processual em razão do comparecimento espontâneo do Banco ao feito, pois, na verdade, em sua primeira petição após o vício de intimação, o agravante já se queixava com veemência da alegada nulidade, dizendo expressamente que “
os autos se mostram negligentes quanto a intimação das partes sobre a decisão mencionada, tendo sido enviado os autos para a contadoria sem a possibilidade de manifestação das partes
”, e que, “
em ato contínuo, conforme também se observa dos autos, houve omissão quanto a intimação do dia 30/01/2020, visto que foi publicada somente intimação para a parte Requerente, novamente, sem a possibilidade de manifestação do (Banco)
” – sic – cf. Id. 43320907.

Assim, há, sem qualquer laivo de dúvida, vício de intimação e consequente nulidade dos atos processuais praticados após essa falha procedimental.

Pelo
exposto, provejo o recurso para reformar a r. decisão agravada e, reconhecendo o vício de intimação do Banco acerca das decisões “
proferidas em 05/12/2019 e 30/01/2020
”, proclamo a nulidade de todos os atos praticados a partir de então e, consequentemente, afasto a multa imposta após interposição dos declaratórios que, como visto, comportavam acolhimento e, portanto, não se podem acoimar protelatórios.

Custas recursais pelo agravado, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC, caso beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021